Tribunal: STF
Processo: RE 71978
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-26
Data de publicação: 1973-03-26

Ementa:
1. O VERBETE 230 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONDENSA
JURISPRUDÊNCIA QUE ADOTOU CERTO CRITÉRIO PARA MARCAR O "DIES A QUO"
DO PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO ACIDENTARIA, MAS NÃO O IMPÕE COMO
ÚNICO E NECESSARIO, NEM AFIRMA QUE A PERICIA NELE REFERIDA HAJA DE
SER JUDICIAL.
PORTANTO, SE A NATUREZA DA INCAPACIDADE PUDER SER PROVADA POR OUTRO
MEIO QUE NÃO O DA MENCIONADA PERICIA, TAL PROVA MERECE CONSIDERAÇÃO
DA JUSTIÇA, QUE LHE DARA O MERECIMENTO DEVIDO. RESUMO: DITO VERBETE
NÃO SE REPORTA A UM DETERMINADO MEIO LEGAL DE PROVA, MAS A UM
CRITÉRIO PELO QUAL SE PODE FIXAR O DIA INICIAL DE UM PRAZO.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL (2A.
TURMA).